Tribunal: TJDFT
Processo: 0714028-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714028-24.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS, ISRAEL BEZERRA DE SOUZA, IVONIO DE SOUSA SILVA, SANDRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA, DAVINO ALVES CAVALCANTE RECORRIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. COOPERATIVA. NULIDADE DE EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. PRAZO PREVISTO EM LEI E NO ESTATUTO. ELIÇÃO DE GESTORES TEMPORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA SEM PREVISÃO NO ESTATUTO. 1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade parcial de editais de convocação para assembleia geral de cooperativa e, consequentemente, tornou sem efeito as deliberações relativas à parte invalidada. 2. O Juízo a quo observou de forma escorreita o que determina a Lei no 5.764/71 e as regras estatutárias da Cooperativa/apelada no que tange à destituição de cooperados e à eleição dos membros dos conselhos administrativo e fiscal pela assembleia geral. 3. O edital de convocação atendeu o prazo de dez dias de antecedência, previsto no artigo 38, § 1o, da Lei no 5.764/71 e no art. 18, § 1o, do Estatuto da Cooperativa, para a realização da assembleia geral, porquanto a data da publicação do edital ocorreu em 22/08/18, exatamente dez dias antes da assembleia geral levada a efeito no dia 01/09/2018. 4. Em relação à exigência de assembleia específica para a escolha de comitê eleitoral composto por cinco membros para coordenação dos trabalhos relativos à eleição dos membros dos conselhos de administração e fiscal, tal como prevê o caput do art. 32 do Estatuto da Cooperativa, a r. sentença, de forma escorreita, esclareceu que a previsão de eleição para os cargos diretivos da cooperativa ocorreu “para atender à situação de emergência, haja vista a conclusão da intervenção judicial promovida nos autos no 0716090-71.2017.8.07.0003 e a necessidade de que a cooperativa mantivesse gestores à frente da administração”. Assim, a permanência de mandatos transitórios, durante menos de quatro meses, serviu apenas para atender situação extraordinária, constando na ata da assembleia que nova assembleia ocorreria para a escolha dos eleitos para exercerem os mandatos de quatro anos em um contexto de normalidade. 5. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 38 e 45, ambos da Lei 5.764/71, defendendo que os editais de convocação para assembleia geral da cooperativa têm irregularidades e ilegalidades devidamente comprovadas, não podendo ser validadas pelo fundamento inexistente de se tratar de uma situação emergencial. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 38 e 45, ambos da Lei 5.764/71, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente dos editais de convocação, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030